Tribunal: TJMT
Processo: 1025145-24.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025145-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Novação, Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (AGRAVANTE), GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 33.090.721/0020-51 (AGRAVADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), MARIANO, GUIMARAES & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual foram arbitrados honorários advocatícios após o pedido de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. Definir a natureza do crédito dos honorários fixados após o pedido de recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. Honorários arbitrados após o pedido recuperacional possuem natureza extraconcursal, conforme jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, no Cumprimento de Sentença nº 0002329-19.2018.8.11.0051, rejeitou a impugnação apresentada pela ora recorrente.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que o título executivo é inexigível, pois o crédito é decorrente de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial (Processo n.º 3455-41.2017.8.11.0051), sendo, portanto, concursal.

Defende a extinção da execução diante da sujeição do crédito ao processo de recuperação judicial e discorre sobre a novação da dívida.

Requer, assim, inicialmente, a aplicação do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o seu provimento para reformar a decisão combatida, reconhecendo como concursal o crédito discutido na origem.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

A liminar recursal foi indeferida na decisão de ID. 239442196.

O agravado apresentou contrarrazões no ID. 245282166, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da definição da natureza concursal ou extraconcursal do crédito objeto do cumprimento de sentença originário.

No entanto, sem razão a recorrente.

A Lei 11.101/05 estabelece em seu art. 49 que:
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Assim,
a contrario sensu
, tem-se que não se sujeitam à recuperação judicial os créditos constituídos após o pedido de recuperação.

Nesse passo, como bem apontado na decisão combatida, no caso em exame, a sentença que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais foi proferida em data posterior ao pedido de recuperação judicial, o que evidencia a natureza extraconcursal do referido crédito.

Para melhor elucidação e a fim de evitar tautologia, colaciono trecho pertinente da decisão agravada:

“A Parte Executada alega a inexigibilidade do título executivo, tendo em vista que está em recuperação judicial e QUE o crédito suscitado deveria ser incluído no plano recuperacional.

Decido.

No que se refere aos honorários advocatícios, tem-se que a sentença condenatória foi prolatada após o pedido de recuperação judicial (id. 56432740 - Pág. 37), de maneira que o crédito não será incluído no plano de recuperação judicial do Executado.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A SEUS EFEITOS. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).
2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 1.255.986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1.841.960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020). 4. Na hipótese, "a sentença condenatória, na qual foram arbitrados os honorários sucumbenciais, foi prolatada em 08/02/2018" (fl. 687). Nesse passo, como a sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência foi prolatada após o pedido de recuperação judicial (20/06/2016), tal verba deverá ser tida como extraconcursal, conforme precedente da Segunda Seção do STJ (Resp n. 1.841.960/SP). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1913225 SC 2021/0176807-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

Nesse sentido, JULGO improcedente a presente impugnação ao cumprimento de sentença.”

Importante salientar que não há acessoriedade entre o crédito exequendo e os honorários de sucumbência resultantes do processo de conhecimento, eis que tal verba constitui direito autônomo do advogado, nos termos do art. 23 da Lei nº 8906/1994.

Mesmo porque reconhecido o direito do advogado da parte agravada de perceber honorários advocatícios em decorrência do julgamento da ação, constituiu-se novo crédito, que teve o nascedouro com a fixação da condenação na sentença, que é o fato gerador do crédito ora debatido nos autos.

Nesse mesmo sentido é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, conforme cito:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. No presente caso houve o prequestionamento da matéria pelo Tribunal de origem. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 3. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1841960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 13/04/2020) 5. Na hipótese, a sentença que rejeitou os embargos à execução e fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos. Incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.”
(AgInt no AREsp n. 1.994.838/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Desse modo, a decisão deve ser mantida.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024